Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA ROSATO - CPF: 903.657.121-91 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), DOUTOR NATURE SAUDE NATURAL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.434.850/0001-91 (RECORRIDO), ADRIANO CAMPOS DE ASSIS E MENDES - CPF: 266.949.098-02 (ADVOGADO), FERNANDA NUNES MIRANDA - CPF: 402.469.368-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração/ Agravo Interno

1017506-54.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante/Agravado(s):

DOUTOR NATURE SAUDE NATURAL EIRELI - EPP

Embargado/Agravante(s):

MARCIA ROSATO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Embargante DOUTOR NATURE SAUDE NATURAL EIRELI – EPP sustenta a omissão em relação a decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado.

2.
Pois bem, verifico que esse Relator oportunizou a Embargada em proceder o pagamento do preparo recursal, a qual deixou de recolher e foi negado seguimento ao Recurso Inominado conforme decisão de ID n. 122867972.

3.
Dessa decisão, a parte Embargada interpôs Agravo Interno ao ID n. 125973174, contudo, por equivoco foi realizado o julgamento do Recurso Inominado julgado deserto, razão pela qual acolho os Embargos de Declaração e declaro nulo o julgamento de ID n. 131720651.

4.
Passo ao julgamento do Agravo interno em que a Recorrente MARCIA ROSATO interpôs o Recurso contraria a decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado, em razão do não recolhimento das custas recursais.

5.
Antes de negar seguimento ao Recurso Inominado, esse Relator por meio da decisão proferida ao ID n. 121569495, concedeu prazo para a parte comprovar o recolhimento do preparo recursal, contudo, a parte quedou-se inerte conforme certidão de ID n. 122465984.

6.
Consequentemente, esse Relator negou seguimento ao Recurso Inominado pela ausência de recolhimento do preparo recursal.

7.
Ademais, o não conhecimento do recurso pela deserção comporta em condenação as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

8.
Por tal motivo, entendo por manter a decisão monocrática.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUTOR NATURE SAUDE NATURAL EIRELI – EPP, objetivando fosse sanada a omissão em relação a deserção do Recurso Inominado.

Ainda há pendência de julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto por MARCIA ROSATO que objetiva a reforma da decisão monocrática proferida ao ID n. 122867972, que negou seguimento ao Recurso Inominado por deserção, ante a ausência de recolhimento das custas recursais.

A parte recorrida manifestou pelo improvimento do presente Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Inicialmente, acolho os Embargos de Declaração para declarar nulo o Acórdão de ID n. 131720651, referente ao julgamento realizado em 10 de junho de 2022, tendo em vista que foi a julgamento o Recurso Inominado, quando já havia sido reconhecida a deserção e deveria ter sido julgado o Agravo Interno.

Dessa forma, passo ao julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado por deserção.

A Agravante sustenta que pela inaplicabilidade da condenação em custas e honorários advocatícios, bem como postula a reforma da decisão para restabelecer os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem, a Agravante possui remuneração de R$ 7.882,74 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), portanto, em decisão monocrática indeferi os benefícios da justiça gratuita e determinei o recolhimento do preparo Recursal.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação, nos termos da Súmula 08 desta e. Turma Recursal:

SÚMULA 08: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Todavia, a parte deixou transcorrer o prazo sem atendimento ao chamado judicial

O Enunciado no 80 do FONAJE diz que: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95."

Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO – PREPARO PARCIAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível Inominado no 97/2009, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 05-03-2009).

EMENTA: PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Inominado no 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por essas razões, com lastro no que dispõe a alínea “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso interposto, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.”

A decisão agravada é clara ao negar seguimento ao Recurso pela deserção, em razão da AUSÊNCIA de recolhimento do preparo Recursal.

Ademais, cabe sim a esse Relator realizar o Juízo de admissibilidade do Recurso Interposto, qual seja a sua tempestividade e o adequado recolhimento do preparo recursal e outras condições técnicas.

Ao meu sentir, não havendo comprovação da condição de hipossuficiência, compete a parte o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Do mesmo sentido, havendo o julgamento do Recurso pela deserção comporta em condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, portanto, não há qualquer irregularidade na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão e declarar a nulidade do Acórdão de ID n. 131720651 e conhecer do Agravo Interno interposto ao ID n. 125973174 e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão que não conheceu do Recurso Inominado, em razão da deserção.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022